Tribunal: TJSP
Processo: 0035848-21.2012.8.26.0554
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – ATOS EXECUTIVOS ANULADOS E ENVIO DOS AUTOS PARA REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – ATOS EXECUTIVOS ANULADOS E ENVIO DOS AUTOS PARA REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 0035848-21.2012.8.26.0554, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido JEISON RODRIGUES DE
LIMA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram a sentença em sede
de reexame necessário, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 0035848-21.2012.8.26.0554
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: JEISON RODRIGUES DE LIMA
VOTO No 14884
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES
ATOS
EXECUTIVOS ANULADOS E ENVIO DOS AUTOS PARA
REEXAME NECESSÁRIO LAUDO MÉDICO PERICIAL
CONCLUSIVO
-
REDUÇÃO
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS

AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA
SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADEQUAÇÃO DA
SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA.
Sentença de procedência mantida, em sede de reexame
necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Jeison
Rodrigues de Lima em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, na
função de prático, tornou-se portador de diversas doenças profissionais em membros
superiores, que reduziram a sua capacidade laborativa. Postula a concessão de
benefício acidentário.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 36/43).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo médico às fls. 157/166.
O réu aduziu preliminar de incompetência do Juízo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Santo André para a solução da lide, a qual foi acolhida, determinando a remessa dos
autos à Comarca de São Bernardo do Campo (fls. 198/199).
Remetidos os autos, a sentença de fls. 211/214 julgou
procedente o pedido para condenar o INSS a pagar o benefício de auxílio-acidente
ao autor, a partir da juntada do laudo pericial aos autos, acrescido de abono anual,
com correção monetária e juros de mora. Ante a sucumbência, determinou que o réu
arcasse com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações
vencidas até a sentença. Houve remessa dos autos para o reexame necessário.
O INSS deixou de oferecer recurso contra a sentença
(fls. 221).
O juiz reconsiderou a determinação de remessa à
Segunda Instância para análise em sede de reexame necessário, dando início à fase
executiva (fls.222).
Foi certificado o trânsito em julgado (fls. 223), com
início dos atos executivos, com apresentação dos cálculos pelo exequente (fls.
234/238).
O INSS apresentou impugnação à execução (fls.
241/252), manifestando-se o obreiro às fls. 267/268, fixando o juízo o valor da
execução em R$ 27.615,82, com inclusão de pagamento em período pretérito de
recebimento de auxílio-doença (fls.274/275.
Irresignado, o INSS recorreu dessa decisão (fls.
281/282) e, por acordão proferido em autos de agravo de instrumento no
2037902-60.2017.8.26.0000, foi decretada a nulidade dos atos executivos, dado por
prejudicado o recurso de agravo de instrumento, com determinação de remessa dos
autos principais a esta Câmara para análise em sede de reexame necessário (fls.
293/298).
É o relatório.
Primeiramente, considerando ser a sentença ilíquida,
uma vez que não se pode presumir o valor das prestações em atraso, portanto sujeita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
ao reexame necessário, bem como ser o reexame necessário condição de eficácia da
sentença, passo à sua análise, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de
Processo Civil.
De proêmio, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de
forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da
demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral
acolhida.
Pois bem, na hipótese dos autos, narra o autor que, em
razão das condições agressivas de seu labor, na função de prático, tornou-se portador
de diversas doenças profissionais em seus membros superiores, que reduziram a sua
capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido na
origem assentou que o autor apresenta “TENDINITE DO SUPRAESPINHOSO E
INFRAESPINHOSO NOS OMBROS + TENDINITE DO SUBESCAPULAR NO
OMBRO ESQUERDO com LESÃO PARCIAL INSTRASUBSTANCIAL DO
TENDÃO SUPRAESPINHOS, INFRAESPINHOSO E SUBESCAPULAR NO
OMBRO ESQUERDO + TÊNUES FISSURAS INSTRASUBSTANCIAIS TENDÃO
SUPRAESPINHOSO/INFRAESPINHOS NO OMBRO DIREITO. (...) Na sua
atividade diária como ponteador, o autor realizava movimentos articulares
constantes e repetitivos com os membros superiores que desencadearam o
aparecimento destas patologias com 'lesão parcial intrasubstancial do tendão
supraespinhoso/infraespinhoso e subescapular no ombro esquerdo e tênues fissuras
intrasubstanciais no tendão supraespinhoso/infraespinhoso direito' que causam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
uma incapacidade parcial e permanente para o trabalho executado. Portanto, o
perito admite o nexo entre as moléstias e o trabalho. O autor não tem condições
para permanecer na sua atividade habitual sob o risco de agravamento do quadro
clínico constatado com o perito sugerindo a mudança de atividade. O autor já se
encontra em atividade compatível devido a restrição do depto. Médico da empresa,
segundo as informações coletadas na vistoria realizada.” (fls. 162 e 164 realces
acrescidos).
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a incapacidade parcial e
permanente do obreiro, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido
abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, a partir da juntada do laudo
pericial aos autos (03/04/2013), na ausência de recurso do autor nesse sentido dia
seguinte à cessação do auxílio-doença, ou seja, 16/06/2007 (fls. 60), conforme
estatui o artigo 86, §2o, da mesma lei.
Observo, que o benefício ora concedido ficará
suspenso nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-
doença, acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias
incapacitantes, de modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente
enriquecimento sem causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir do marco inicial,
serão computados sobre as parcelas em atraso, mês a mês de modo, decrescente, à
base mensal prevista para a caderneta de poupança, conforme disciplina da Lei no
11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, mantenho a fixação do percentual a título de
condenação de honorários advocatícios, tal como fixado em sentença uma vez que
prolatada na vigência do anterior Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho a sentença
de procedência, em sede de reexame necessário, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator